Tribunal: TJBA
Processo: 0504192-71.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504192-71.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (5)

Advogado(s)
:
BRENDA ALVES ARAUJO, GABRIELA MOITINHO PEREIRA, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

APELADO: AGUINALDO LOPES NETO e outros (5)

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, BRENDA ALVES ARAUJO, GABRIELA MOITINHO PEREIRA

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELOS SIMULTÂNEOS. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO FUNCIONAL EM REGIME INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas interpostas pelo Estado da Bahia e por policiais militares, contra sentença da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que julgou improcedentes os pedidos de implantação da gratificação de Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva – RTI, fixando honorários em R$ 3.000,00. O Estado requer a fixação da verba honorária em percentual sobre o valor da causa; os autores pleiteiam a condenação do ente estatal ao pagamento da gratificação prevista na Lei n.º 7.990/2001, com redação dada pela Lei nº 11.356/2009
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a Gratificação de RTI pode ser concedida judicialmente, diante da ausência de regulamentação específica; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento da Gratificação de RTI, instituída pela Lei n.º 11.356/2009, depende de regulamentação específica que fixe critérios e percentuais, nos termos do art. 110-A, da Lei n.º 7.990/2001.

4. A norma em questão possui eficácia limitada, não sendo autoaplicável, o que impede a atuação substitutiva do Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes (CF/1988, art. 2º e art. 37, X).

5. O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante nº 37, veda a concessão de aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com fundamento em isonomia ou em ausência de regulamentação.

6. Quanto aos honorários sucumbenciais, na espécie, não havendo condenação nem proveito econômico mensurável, os honorários devem ser fixados sobre o valor da causa, afastando a fixação por apreciação equitativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Estado da Bahia provido. Recurso dos autores não provido.

Tese de julgamento
:

1. A Gratificação de RTI instituída pela Lei n.º 11.356/2009 depende de prévia regulamentação, não cabendo ao Poder Judiciário concedê-la sem a definição dos critérios legais.

2. A fixação dos honorários advocatícios, quando não houver condenação nem proveito econômico, deve observar o art. 85, § 4º, III, do CPC, sendo calculada sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º e 37, X; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 102, §1º, k, e art. 110-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial (Tema 1076); STF, Súmula Vinculante nº 37; TJ-BA, APL nº 0567481-12.2017.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 22.07.2020; TJ-BA, APL nº 0560019-67.2018.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 20.08.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0504192-71.2018.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes/Apelados
ESTADO DA BAHIA
e
AGUINALDO LOPES NETO

e

OUTROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao apelo do Estado da Bahia
e
negar provimento ao apelo dos autores
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator